Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MEDIDA DEMOLITÓRIA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. FALTA DE PERTINÊNCIA OU CARÁTER PROTELATÓRIO. CERCEAMENTO E DEFESA NÃO VERIFICADO. AUTOEXECUTORIEDADE DOS ATOS DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO LÍCITO. RETENÇÃO POR ACESSÕES E BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. MERA DETENÇÃO E AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a produção de prova pericial e testemunhal. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso entenda que os elementos carreados são suficientes para o julgamento, poderá, fundamentadamente, indeferir a dilação probatória.
2. A ocupação e construção de imóvel deve obedecer os limites definidos no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (Lei Complementar 803/2005), o Plano Diretor da respectiva Região Administrativa e a Lei no. 2.105/98. Enfim, qualquer obra que esteja situada em área urbana ou rural, seja pública ou privada, somente deverá ser iniciada se obedecida a destinação previamente definida para a área, comprovada a posse ou domínio, e a obtenção do alvará de construção, consoante reza o art. 51 do Código de Edificações do Distrito Federal vigente à época.
3. Segundo o relatório de fiscalização juntado os autos, o terreno litigioso localiza-se em área insuscetível de regularização, pois “as ocupações estão localizadas em imóvel desapropriado, área urbana, em área destinada e onde está construída uma bacia de contenção de águas pluviais”.
4. É legítima a atuação da Administração Pública para obstar ou demolir a edificação ilícita, porque fundamentada no exercício do poder de polícia, o qual permite e impõe condutas impeditivas da ocupação indevida do solo urbano.
5. Se a área é pública, quem ocupa irregularmente é considerado mero detentor e não possuidor. Tal circunstância já é bastante para afastar a boa-fé, assim como o direito de retenção por acessões e benfeitorias. Ademais, se na petição inicial, o autor não individualiza as acessões e benfeitorias, deixa de apresentar a descrição pormenorizada, de modo a permitir à atribuição de valor ou até mesmo sua mensuração por prova técnica, não procede, igualmente, o direito à retenção.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.